Tribunal: STF
Processo: ARE 1392769
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado do Espírito Santo, que manteve sentença que não reconhecera como especial o período trabalhado pelo recorrente entre 1º/12/2006 a 4/4/2018, ao fundamento de que o autor “não exercia atividade de vigilância patrimonial, mas apenas de Coordenador e Supervisor de Segurança e Vigilância” (Vol. 14, fl. 4), o que culminou na improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 14, fl. 7), foram rejeitados (Vol. 20, fl. 6).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ADRIANO CAETANO DA SILVA sustenta, inicialmente, que o STJ, no julgamento do Tema 1031 dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade.



    No mais, alega que o acórdão recorrido violou o art. 201, § 1º, da Constituição Federal, pois, no caso em análise, esteve exposto a fatores de risco, mesmo atuando como supervisor e segurança patrimonial e coordenador de vigilância de escolta Armada (Vol. 19, fl. 7).



    Afirma que a “a Lei nº. 8.213/91, regulamentando a previsão constitucional, estabeleceu a necessidade do desempenho de atividades nocivas durante 15, 20 ou 25 anos para a concessão da aposentadoria especial, dependendo da profissão e/ou agentes nocivos, conforme previsto no art. 57 do referido diploma legal” (Vol. 19, fl. 8).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 22, fl. 1).



    No Agravo (Vol. 24), a parte sustenta a desnecessidade de análise de fatos e provas para o deslinde da controvérsia.



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do RE 1.368.225-RG (Tema 1209 - Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 (Vol. 26).



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem afastou a aplicação do referido precedente paradigma ao fundamento de que, no caso concreto, “não houve a comprovação da efetiva periculosidade da atividade”. Ao final, determinou o retorno dos autos ao STF (Vol. 30, fl. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, é inaplicável, ao caso, o Tema 1209 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE decidirá, à luz dos arts. 201, §1º, e 202, II, da CF/1988, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela EC 103/2019.



    No caso concreto, todavia, o Juízo de origem assentou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a atividade laboral exercida entre 1º/12/2006 e 4/4/2018 tenha sido realizada com efetivo risco à sua integridade física. 



    Quanto ao mais, o Juízo de origem concluiu que as atividades laborais do autor no exercício do cargo de Coordenador e Supervisor de Segurança e Vigilância são meramente administrativas, de forma que não há efetiva comprovação de risco à sua integridade física, o que afasta o tempo especial no período postulado (1º/12/2006 a 4/4/2018). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 14, fl. 4):



    “RECURSO DA PARTE AUTORA . O autor postula seja o período de 1º//12/2006 a 4/4/2018 também reconhecido como especial. Na sentença, referido período não foi reconhecido como especial porque o autor não exercia atividade de vigilância patrimonial, mas apenas de Coordenador e Supervisor de Segurança e Vigilância, ou seja, coordenava e inspecionava o trabalho de outros vigilantes. E, sendo atividade de natureza eminentemente administrativa não pode ser considerada perigosa, porque não implicava exposição habitual a risco direto de ação de bandidos. 



    17. A descrição das atividades do autor no PPP eram basicamente (evento 1_PPP10: “Coordenar e orientar a execução do serviço de vigilância, inspecionando periodicamente os postos de vigilância, visando detectar e corrigir anormalidades ou solucionar problemas. Controlar a escala de funcionários em todas as áreas do contrato,.... Coordenar o cumprimento das normas de trânsito da Vale, relativas ao Serviço de Segurança,...preparar relatórios sobre possíveis anomalias,...Supervisionar a inspeção do centro de trabalho garantindo a satisfação do cliente com os serviços prestados pela Prosegur." 



    18. Então, o indeferimento não se dá porque o autor não exerce sua atividade armado. Mas, porque não se põe em risco pela atividade de Coordenar e Supervisionar os vigilantes. Ora, as atividades do autor, realmente eram administrativas, e se algum risco envolvia, era esporádico, pois atuava na coordenação da equipe. Sua atividade não pode ser comparada à de Vigilante/Guarda, que atua diretamente em campo, e durante toda a jornada fica exposto a risco de morte, no caso de ser obrigado a coibir e evitar ações criminosas. Portanto, nada a prover.



    19. Também não há se falar em extinção do pedido sem resolução de mérito, que só se aplica no caso de ausência de documentação comprobatória. Não é essa a hipótese dos autos, pois o autor juntou o PPP emitido pela empresa, que categoricamente descreveu suas atividades de cunho eminentemente administrativas (profissiografia). 



    20. Também não cabe a reafirmação da DER, porquanto o autor só conta com 30 a 07 m e 6 dias de tempo de contribuição até 29/01/2018 (DER). Não tem atualmente o mínimo de 35 anos mais o pedágio (EC103/2019)”.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do acórdão recorrido baseiam-se nos documentos que acostados aos autos, de forma que sua reforma em sede de RE esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Fator de conversão do tempo especial em comum. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Reexame do panorama fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 843.330AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/11/2014)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 976.313-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente